Tribunal: TJBA
Processo: 8004443-93.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004443-93.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CLOVIS TELES DA SILVA Advogado(s): PJ09 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA, nos autos de execução fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa. Consta dos autos que o ente exequente foi intimado pessoalmente para informar endereço atualizado do executado e impulsionar o feito, permanecendo inerte no prazo assinalado. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a inércia do ente público, mesmo após intimação pessoal para dar andamento à execução fiscal, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal do exequente, requisito que restou devidamente observado no caso concreto, conforme registros do sistema eletrônico. 4. A inércia do Município, apesar de regularmente intimado e ciente do prazo para manifestação, configura abandono processual, legitimando a aplicação do art. 485, III, do CPC. 5. A manutenção de execução fiscal paralisada por desídia do credor afronta os princípios da eficiência e da economicidade administrativa. 6. O valor reduzido do crédito executado reforça, ainda que em caráter de obiter dictum, a incidência dos parâmetros fixados no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, que prestigia a racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando configurado o abandono da causa pela Fazenda Pública, após regular intimação pessoal para impulsionar o feito.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8004443-93.2021.8.05.0004, em que figuram como parte apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e parte apelada CLOVIS TELES DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA